Tribunal: TJPA
Processo: 0809403-68.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809403-68.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809403-68.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL EM DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Controvérsia recursal acerca da declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) ano.

II. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §5º do art. 206 do CPC, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

III. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público.

IV. A ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

V. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809403-68.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposta por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por si em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que vem sendo insistentemente cobrado pela ré e que, após consulta aos órgãos de restrição ao crédito, constatou que as cobranças se referiam a uma dívida, no valor de R$ 721,54 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos); que referida dívida está vencida desde 2012, e seria indevida, por se tratar de dívida prescrita, de modo que a manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos após esse período viola o §5º do art. 43 do CDC.

Desse modo, requereu seja declarada a nulidade da dívida, ou alternativamente seja declarada sua inexigibilidade por prescrição, c om determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, além de danos morais.

Contestação apresentada pela requerida (id 16723690), onde sustenta que o nome da autora não está inscrito em qualquer cadastro restritivo, mas somente na plataforma SERASA LIMPA NOME, que não é cadastro negativo de crédito, mas um serviço que pode ser acessado pelo consumidor para consultar pendências inscritas ou não. No mais, sustenta que a dívida prescrita possui limitações tão somente quanto à eventual negativação ou cobrança judicial, de modo que a dívida vencida não significa que o credor não tenha mais direito de cobrar pelo débito, mas tão somente que só poderá fazê-lo por meio administrativo, ou através de empresas especializadas no ramo. Desse modo, requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada (id 16723697)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16723714), que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Entendeu o magistrado que, em que pese a dívida cobrada estar prescrita, é lícita a cobrança administrativa por parte da empresa ré. O que é vedado pela legislação consumerista é, por meio da cobrança, a exposição do devedor ao ridículo, constrangimento ou ameaça, o que não aconteceu no presente caso, uma vez que a inscrição no cadastro SERASA LIMPA NOME não configura cadastro restritivo, mas tão somente um “score” de crédito.

Consta ainda do
decisum
, a isenção das custas processuais e honorários, face a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 16723766). Aduz a prescrição da cobrança dos débitos inscritos em seu CPF, ressaltando que a simples inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” configura cobrança coercitiva e ilícita. Acrescenta que permitir-se a cobrança de dívida prescrita possui caráter abusivo em razão da não observância do prazo prescricional criando insegurança jurídica nas relações sociais, por estender de modo indevido as cobranças. Ressalva que a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança e, assim, a apelada somente receberá o que for devido se o apelante o fizer voluntariamente, uma vez que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se coaduna em meio coercitivo. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em contrarrazões (ID 16723770), a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809403-68.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código de Processo Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - SERASA LIMPA NOME - REGULARIDADE.
O reconhecimento da prescrição não extingue o débito nem o direito subjetivo do credor de cobrança na via extrajudicial, sendo vedada apenas a cobrança abusiva, que exponha o consumidor inadimplente a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma Serasa Limpa Nome se trata de ferramenta disponibilizada ao consumidor para consulta e negociação de suas dívidas, sem acesso do público, e não é computado no cálculo do Score do consumidor
.

(TJ-MG - AC: 10000221250699001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022).” (Negritou-se).

Ressalta-se, a princípio, que a negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público.

Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

Nesse sentido, vejamos:

“CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME” DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n\nAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Inviável a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor.\nA oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa. A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021).” (Negritou-se).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL. POSSIBILDIADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NA PLATAFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 - A plataforma SERASA LIMPA NOME não configura cadastro de negativação do devedor. Hipótese dos autos em que não restou demonstrado pelo agravante a coerção na conduta da agravada de cobrar, extrajudicialmente, a dívida, ainda que prescrita e, portanto, o dano moral não restou demonstrado. 3 AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801788-02.2021.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023 )

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO “SERASA LIMPA NOME”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800911-16.2021.8.14.0086 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente, na forma da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É O VOTO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024